Tribunal: STF
Processo: HC 237150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, grifei):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGRAVANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A nulidade arguida deve ser afastada, tendo em vista que a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade por suposta violação de domicílio que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal bem como do Pretório Excelso no Tema n. 280, pelo qual é necessária a existência de fundadas razões para ingresso no domicílio, ainda que se trate de crime permanente, o que restou devidamente caracterizado no presente caso, haja vista o recebimento de denúncias com informações acerca das características do agravante, no sentido de que vinha praticando o tráfico na região com a utilização da motocicleta reconhecida pelos policiais. Precedentes. III - O Tribunal de origem destacou ainda que o próprio agravante admitiu que mantinha em depósito drogas e munições em sua residência, para lá se dirigindo acompanhado dos policiais e franqueando a eles a entrada. Agravo regimental desprovido.



    Busca o impetrante, em suma, o “trancamento da persecução penal” que resultou na condenação do paciente por suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que eivada de nulidade a busca e apreensão, pois ausente justa causa e permissão do morador a amparar a realização da incoativa em seu domicílio sem autorização judicial.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 9), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    2. A pretensão formulada, de fato, não merece guarida, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Pelo que se extrai dos autos, as instâncias antecedentes entenderam que a busca domiciliar estava amparada em fundadas razões, tendo em vista as informações concretas recebidas pelos policiais de que o ora paciente estaria praticando o tráfico de drogas na região, fazendo uso de uma motocicleta, havendo o próprio réu admitido que mantinha em depósito em sua residência drogas e munições, “para lá se dirigindo acompanhado dos policiais e franqueando a eles a entrada”. 



    Entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte. Outrossim, nesse contexto, não há como divergir das premissas fáticas nas quais se assentaram as instâncias antecedentes sem empreender imersão vertical sobre os fatos e as provas carreados aos autos da ação penal, providência incabível em sede de habeas corpus, como cediço. Nesse sentido, menciono, apenas à guisa de exemplos, os seguintes julgados:



    [...] A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório [...] (RHC 237989 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 05.04.2024)



    Agravo Regimental no Habeas Corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegação de nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, diligências policiais sem determinação judicial e em razão de invasão de domicílio. Não ocorrência. 5. A denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência, tal qual o apresentado nos autos. 6. Busca domiciliar com consentimento da moradora. Ilicitude afastada pelo Tribunal estadual. 7. A pretensão defensiva demanda amplo revolvimento fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 8. Agravo Regimental desprovido. (HC 234665 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 28.02.2024)



    [...] 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (HC 216677 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 13.12.2023)



    [...] De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. [...] (HC 230135 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2023) 



    [...] Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022)



    [...] A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial. [...] (HC 168.754, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 22.06.2020)



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 192, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente